Tribunal: TJDFT
Processo: 0752193-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. FALTA GRAVE. BOM COMPORTAMENTO NA EXECUÇÃO DA PENA. REQUISITO EXIGÍVEL DURANTE TODO O CUMPRIMENTO DA PENA. TEMA No 1.161 DO STJ. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PREPARO INEXIGÍVEL. AUSÊNCIA DE INTERESSE.
1. A interposição do recurso de Agravo em Execução não carece de preparo, logo não tem o agravante interesse de agir quanto ao pedido de gratuidade de justiça que, ademais, sequer foi formulado ao juízo de origem.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pela inaplicabilidade da limitação temporal de doze meses para análise do bom comportamento na execução da pena (Tema n.o 1.161 do STJ).
3. Esse entendimento é o que melhor observa o princípio constitucional da individualização da pena e o princípio hermenêutico segundo o qual “a lei não contém palavras inúteis”.
4. Para fins de prequestionamento é desnecessário que o julgador discorra detalhadamente acerca de cada um dos dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão.
5. Recurso conhecido e não provido.